Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600009-24.2020.6.16.0141
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
21/09/2020
Número: 0600009-24.2020.6.16.0141

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 15/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600009-24.2020.6.16.0141
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento, Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600009-
24.2020.6.16.0141 que determinou o cancelamento das duas filiações datadas de 02.04.2020 da
eleitora Angela Beatriz Graziotto Vieira, às agremiações partidárias PDT - Partido Democrático
Trabalhista e REPUBLICANOS, ambos de Iretama/PR, o fazendo com fulcro no art. 22, parágrafo
único da Lei nº 9096/95. (Duplicidade de filiação partidária detectada pelo Sistema Filia, envolvendo
a eleitora Angela Beatriz Graziotto Vieira, aos partidos do município de Iretama/PR, PDT - Partido
Democrático Trabalhista e REPUBLICANOS, ambas filiações datadas de 02/04/2020 sendo que às
notificações expedidas pelo TSE (art. 23 da Resolução 23596/2019), quedaram-se inertes a eleitora
filiada, bem como as agremiações partidárias envolvidas na duplicidade, consoante certidão
cartorária). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA-PDT-IRETAMA (RECORRENTE)
MARCIO CESAR DE MATTOS (ADVOGADO)
REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de
Iretama/PR) (RECORRIDO)
CARLOS AUGUSTO GARCIA (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (RECORRIDO)
CARLOS AUGUSTO GARCIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
ANGELA BEATRIZ GRAZIOTTO VIEIRA (TERCEIRO
INTERESSADO)
MARCIO CESAR DE MATTOS (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
97585
66
17/09/2020 12:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.263

RECURSO ELEITORAL 0600009-24.2020.6.16.0141 – Iretama – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA-PDT-IRETAMA
- OAB/PR0049987A
ADVOGADO: MARCIO CESAR DE MATTOS
RECORRIDO: REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de Iretama/PR)
- OAB/PR0022148A
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO GARCIA
RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
- OAB/PR0022148A
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO GARCIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: ANGELA BEATRIZ GRAZIOTTO VIEIRA
- OAB/PR0049987A
ADVOGADO: MARCIO CESAR DE MATTOS

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. FILIADO E PARTIDOS.
PRELIMINAR
AFASTADA.
COEXISTÊNCIA
DE
FILIAÇÕES
PARTIDÁRIAS. DATAS IDÊNTICAS. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL
DEMONSTRADA. PREVALÊNCIA DA VONTADE DO FILIADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Interposição peça recursal pela agremiação, parte integrante da relação
processual, consoante previsto no § 1º, do art. 23 da Resolução TSE nº
23.596/2019. Interesse legítimo do entes partidários envolvidos no que
tange as coexistências de filiações surgidas durante o processamento dos
dados do sistema FILIA.
2 - Havendo coexistências de filiações com datas idênticas compete ao Juiz
Eleitoral aferir, diante do caso concreto, a existência ou não de justificativa
plausível para a ocorrência desta duplicidade.
3. Deve preponderar a vontade do eleitor acerca do partido ao qual deseja
se manter filiado, quando constatados indícios de falsidade, abuso, fraude
ou simulação por parte de algum dos partidos ou demonstrada a boa-fé do
filiado.
Num. 9758566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091417204108900000009253042
Número do documento: 20091417204108900000009253042

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/09/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR:

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Comissão Provisória do Partido
Democrático Trabalhista (PDT) no município de Iretama/PR contra sentença que
determinou o cancelamento do registro de filiações coexistentes pertencentes a
ANGELA BEATRIZ GRAZIOTO VIEIRA, junto ao PDT e ao Partido Republicano, ambos
com órgãos provisórios ativos no município (ID nº 8623116).
Em razões recursais (ID 8623116), o partido Recorrente alega que foi
surpreendido diante da existência de outra filiação em nome de ANGELA BEATRIZ
GRAZIOTO VIEIRA, junto ao Partido Republicano com data idêntica, 02/04/2020.
Aduz que “[...] a referida filiada nunca manifestou qualquer vontade de se
filiar ao Partido Republicano, razão pela qual não formalizou qualquer tipo de pedido ou
”
assinatura de ficha de filiação perante o Partido.
Afirmou que a manobra teria sido praticada no intuito de prejudicar o partido
e a filiada, sustentando que o registro efetuado junto ao partido recorrido se deu de
modo fraudulento.
Requer ao final, seja mantido o cancelamento da filiação de ANGELA
BEATRIZ GRAZIOTO VIEIRA efetuada no Partido Republicanos e, revertido o
cancelamento do legitimo registro formalizado frente ao PDT, da mesma maneira que
pleiteia o encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Ministério Público Eleitoral
para a adoção de medidas cabíveis.
Por sua vez, em contrarrazões (ID nº 8623816) o Partido Republicano
defende preliminarmente a ilegitimidade ativa do recorrente, bem como a
intempestividade da peça recursal.
No mérito, o partido Recorrido pondera que a filiada “[...] através de
correligionários da sigla partidária, manifestou sua vontade de ingressar nas fileiras
partidárias, isso ainda no ano de 2019, deixando seus dados pessoais para o devido
[...]”.
registro
Num. 9758566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091417204108900000009253042
Número do documento: 20091417204108900000009253042

Sustenta, também, que em decorrência de inconsistências no Sistema Filia,
as relações internas de filiados da agremiação partidária teriam sido submetidas
automaticamente.
A representante do Ministério Público Eleitoral que atual perante a 141ª
Zona Eleitoral de Iretama, manifestou no sentido de se reconhecer a filiação de
ANGELA BEATRIZ GRAZIOTO VIEIRA junto ao PDT.
Na mesma ocasião, comunicou que foram tomadas providências em
relação a apuração dos fatos que envolveram o processo de filiação realizada junto ao
Partido Republicanos. (ID nº 8624316)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).
(ID nº 8773516)
Instado a se manifestar acerca da ilegitimidade ativa, bem como sobre
intempestividade da peça recursal apresentada, o Recorrente limitou-se a dizer que “[...
] a r. sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de junho de 2020,
[...]”, sendo este
sendo o presente Recurso Protocolado em 17 de junho de 2020
portanto tempestivo.
O Cartório da 141ª Zona Eleitoral prestou informação quanto ao modo e
tempo em que foram realizadas as intimações das Agremiações Partidárias envolvidas
(ID nº 9172566).

VOTO

1. PRELIMINAR

Antes de adentrar ao mérito, entendo necessário apreciar previamente as
alegações do partido Recorrido quanto a ilegitimidade ativa do partido Recorrente, tal
como a eventual intempestividade do recursos apresentado.
1.1. Da alegação de ilegitimidade ativa da agremiação Recorrente.
O Recorrido aduz ilegitimidade ativa do órgão partidário Recorrente para
apresentar recurso, uma vez que restou demonstrado “[...] não ter havido prejuízo a
[...]” (ID nº 8623866 pag. 03).
agremiação
Em que pese a alegação apresentada pelo Recorrido, razão não lhe
assiste.
Num. 9758566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091417204108900000009253042
Número do documento: 20091417204108900000009253042

É pacifico o entendimento dos Tribunais, em reconhecer a capacidade dos
Partidos Políticos para interpor recursos quando se discute casos de coexistências de
filiação:
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. SENTENÇA QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE
DUPLA FILIAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR PARTIDO QUE, EMBORA
.
TENHA LEGITIMIDADE RECURSAL NÃO POSSUI INTERESSE EM RECORRER
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(RECURSO ELEITORAL nº 21974, Acórdão, Relator(a) Min. Antônio Carlos Mathias
Coltro, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data
25/06/2012)

RECURSO. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DE FILIAÇÕES
EFETUADAS EM DUPLICIDADE COM RELAÇÃO À INTEGRANTES DA GREI
PARTIDÁRIA RECORRENTE.
Preliminar de falta de capacidade postulatória afastada. Interposição recursal pela
agremiação, parte integrante da relação processual, consoante previsto nos artigos
12 da Resolução TSE n. 23.117/09 e 80 do Código Eleitoral. Interesse legítimo e
direto do partido em ver reconhecida a situação de seus filiados.
.
.
Provimento parcial.
(Recurso Eleitoral n 997, ACÓRDÃO de 10/05/2012, Relator(aqwe) DR. JORGE
ALBERTO ZUGNO, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS,
Tomo 82, Data 16/05/2012, Página 06 )

Nesse contexto, é clara a capacidade postulatória da agremiação
Recorrente, uma vez que, o § 1º, do art. 23 da Resolução TSE nº 23.596/2019
,
[1]
determina a notificação não só do filiado, mas também das Agremiação partidárias
envolvidas no que tange as duplicidades surgidas durante o processamento dos dados
de filiação, realizados pelo sistema FILIA.
Assim, rejeito a preliminar apresentada.

1.2. Da intempestividade do recursos apresentado.
Alega a parte Recorrida que o presente recurso fora impetrado fora do
prazo legal.
Tal alegação não pode prosperar.
Num. 9758566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091417204108900000009253042
Número do documento: 20091417204108900000009253042

O Cartório Eleitoral informou que a intimação dos Partidos envolvidos se
deu via DJE, em 15/06/2020 (ID nº 9172566).
Com efeito, nota-se da citada publicação se deu de forma equivocada, uma
vez que, não havia procuradores constituídos para a defesa dos interesses das
agremiações partidárias envolvidas, o que tornaria a presente intimação sem efeito.
Assim, ante a ausência de intimação formal dos entes políticos, deve a
presente peça apresentada pelo partido Recorrente em 17/06/2020, ser recebida e
consequentemente apreciada por esta Egrégia Corte.

1.3. Da fungibilidade e admissibilidade recursal.
Sustenta, ainda, o Recorrido que a manifestação trazida aos autos pelo
recorrente carece de validade, em virtude de ter sido apresentada sem a nomenclatura
correta.
Pois bem, o Recurso Eleitoral é a espécie recursal propícia para se insurgir
contra decisão proferida por juiz eleitoral. Assim, em que pese ausente a nomenclatura
“
” ou “
”, o conteúdo da peça apresentada se
recurso ordinário
recurso eleitoral
assemelha ao contido nos referidos institutos jurídicos recursais citados, visto que
pleiteia a “[...]
[...]” e a “[...]
anulação e cancelamento da filiação ao Republicanos
reversão da filiação ao Partido Democrático Trabalhista, de forma a manter incólume
[...]”. Podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal para a sua
esta
admissão.
Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade e diante da
ausência de procurador constituído há época da publicação da intimação no DJE,
recebo a presenta peça apresentada como Recurso Eleitoral, o qual passo a examinar.
2. MÉRITO
De acordo com informações extraídas do sistema FILIA (ID nº 8621966),
consta para ANGELA BEATRIZ GRAZIOTO VIEIRA dois registros de filiações, com
datas idênticas (02/04/2020), em partidos políticos distintos (PDT e REPUBLICANOS).
Ante a inércia do filiado e do Partidos envolvidos, o Magistrado originário
determinou o cancelamento de ambas as inscrições (ID nº 8622316).
No caso em análise, pretende o Recorrente a reforma da sentença de
primeiro grau com o reconhecimento de seu vínculo ao Partido Democrático Trabalhista
(PDT).
É sabido que a filiação partidária é um evento no qual é criado uma relação
entre o filiado e a agremiação partidária. O papel da Justiça Eleitoral é tão somente
acompanhar a regularidade dos registros inseridos pelos partidos, não podendo, salvo
má-fé ou quando o registro encontra sob judice, interferir nessa relação.
Num. 9758566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091417204108900000009253042
Número do documento: 20091417204108900000009253042

A Lei 9.096/95, alterada pela Lei nº 12.891/2013, dispõe sobre a questão
das filiações partidárias em seus artigos 19 e 22:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes
de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos
eleitorais e das seções em que estão inscritos.

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
I - ...
.
.
V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da
respectiva Zona Eleitoral.
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.

Já Resolução do TSE nº 23.596/2019 regulamentou a questão de
coexistências de filiação nos artigos 22 e 23:

“Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente,
devendo as demais ser canceladas automaticamente durante o processamento de
que trata o art. 19 desta resolução.
Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação,
serão expedidas, pelo TSE, notificações ao filiado e aos partidos envolvidos.
§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal
ao endereço constante do cadastro eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado, e pela
rede mundial de computadores, no espaço destinado à manutenção de relações de
filiados pelos partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários.
§ 2º ...
.
.
§ 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do
registro de filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério
Público Eleitoral para as providências cabíveis e apuração de eventual
responsabilidade pela prática de crimes eleitorais.”
Num. 9758566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091417204108900000009253042
Número do documento: 20091417204108900000009253042

A Lei nº 12.891/2013 trouxe um novo formato de tratamento quando
detectado coexistências de filiações, todavia, não indicou qual dos registros deve ser
cancelado no caso de coexistências de inscrição de filiações com datas idênticas.
Nesta linha, entendo que havendo coexistências de datas de filiação, entre
partidos diversos,
, diante do caso concreto, qual foi a
compete ao Juiz Eleitoral aferir
verdadeira intenção do filiado e dos Partidos envolvidos em procederem tal ato,
apurando a existência ou não de justificativa plausível para a ocorrência desta
duplicidade, tendo como substrato a análise do princípio da boa-fé objetiva que deve
balizar todas as relações jurídicas.
Quanto à prevalência da vontade do eleitor em casos de coexistência de
filiações em datas idênticas, seguem os seguintes julgados:
RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NA MESMA DATA. ANULAÇÃO
DE AMBAS AS FILIAÇÕES POR DUPLICIDADE - PRTB e AVANTE.
Direito à liberdade de associação (art. 5°, XVII, CF).
Deve preponderar a vontade do eleitor acerca do partido ao qual deseja manter-se
filiado.
Recurso a que se dá provimento. Filiação do recorrente ao PRTB.

(RECURSO ELEITORAL n 2509, ACÓRDÃO de 06/09/2018, Relator(aqwe)
NICOLAU LUPIANHES NETO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TER-MG, Tomo 172, Data 19/09/2018 )

“RECURSO ELEITORAL. COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS COM A
MESMA DATA DE FILIAÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU A MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO FILIADO.
A data a ser considerada para efeito de filiação é a data da filiação informada no
Sistema.
Da previsão do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.096/95, de que, havendo
coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, extrai-se a
presunção de que esta é a vontade do filiado. Admitida prova em contrário, deve
preponderar a vontade do eleitor acerca do partido ao qual deseja manter-se filiado.
Recurso não provido.”
(TRE-MG - RECURSO ELEITORAL n 10954, ACÓRDÃO de 05/12/2016, Relator(a)
VIRGÍLIO DE ALMEIDA BARRETO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TER/MG, Data 19/12/2016) - sublinhei
Num. 9758566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091417204108900000009253042
Número do documento: 20091417204108900000009253042

- RECURSO - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGADA AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DO
PARTIDO
EGRESSO
E
DO
INTERESSADO
PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA E PRODUÇÃO DE PROVA - AFASTADA -
PROCEDIMENTO
QUE
OBSERVOU
O
RITO
ESTABELECIDO
PELA
RESOLUÇÃO TSE N. 23117/2009.
- DUPLICIDADE DE REGISTROS - ANOTAÇÃO DE AMBAS AS FILIAÇÕES NA
MESMA DATA NO SISTEMA FILIAWEB DA JUSTIÇA ELEITORAL PELOS
PARTIDOS POLÍTICOS - RESPEITO AO ELEMENTO VOLITIVO - VALIDADE DA
ADESÃO DO ELEITOR AO QUADRO DE FILIADOS DO PARTIDO PELO QUAL
PRETENDER CONCORRER NO PLEITO VINDOURO - APLICABILIDADE DO
DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS, NA NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA MINIRREFORMA
.
ELEITORAL
- RECURSO PROVIDO.
(TRE/SC, RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS n 5845,
ACÓRDÃO n 31365 de 15/08/2016, Relator(a) ANA CRISTINA FERRO BLASI,
Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 145, Data 22/08/2016, Página 4 ) – sublinhei

No presente caso, o partido Recorrente argumenta que ANGELA BEATRIZ
GRAZIOTO VIEIRA jamais preencheu ficha de filiação no Partido Republicano, que a
inclusão do seu nome junto a este órgão partidário se deu contra sua vontade (ID nº
8623199).
Diante de tal assertiva, o representante do Ministério Público Eleitoral
atuante junto a 141ª ZE, procedeu a requisição de instauração de Inquérito Policial,
para investigar eventual pratica de crime no que tange a dissimulada filiação de
ANGELA BEATRIZ, constatada junto aos registros internos do REPUBLICANOS de
Iretama.
Destaco ainda que, o Partido REPUBLICANO alega que a filiada “[...]
através de correligionários da sigla partidária, manifestou sua vontade de ingressar nas
fileiras partidárias, isso ainda no ano de 2019, deixando seus dados pessoais para o
[...]“ (ID nº 8653866), todavia não apresentou elementos probatórios que
devido registro
comprovem, de fato, a intenção de ANGELA BEATRIZ GRAZIOTO VIEIRA em adentrar
as fileiras da agremiação, o que me causa uma certa estranheza.
Para que fossem desconstituídas as alegações do Recorrente, caberia do
Partido Recorrido, demostrar que houve a legítima e acordada adesão de ANGELA
BEATRIZ GRAZIOTO VIEIRA ao seu quadro de filiados na data apontada, juntando a
ficha de filiação, o que não aconteceu.
A vista disso, ante a ausência de tal prova, conclui-se que o referido
registro não se efetivou de forma espontânea, adequada e clara.
Num. 9758566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091417204108900000009253042
Número do documento: 20091417204108900000009253042

Assim, diante da justificativa plausível identificada e em face da existência
de indícios de fraude quanto ao lançamento do nome da Recorrente na lista de filiados
do Partido REPUBLICANO, entendo que a vontade da filiada de conservar seu vínculo
partidário perante a sigla que mais se identifique (PDT), deve ser soberana, não
podendo, dessa forma, a Recorrente ser penalizada com o cancelamento de ambas as
filiações.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar
ao
PROVIMENTO
recurso, para reformar a sentença de origem e, com fulcro no art. 23 da Resolução do
TSE nº 23.596/2019, determinar a manutenção do registro de filiação da eleitora
ANGELA BEATRIZ GRAZIOTO VIEIRA ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o
consequente cancelamento apenas da inscrição junto ao Partido REPUBLICANOS
(PROS), ambos de Iretama.
À 141ª Zona Eleitoral, de Iretama, para adotar as providências necessárias
no sistema de filiação partidária, nos termos do § 5º do art. 23 da Resolução
supramencionada
.
[2]
Por fim, em vista das providencias tomadas pelo Representante do
Ministério Público Eleitoral de 1º grau, entendo desnecessário nova manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral quanto à eventual responsabilidade pela prática de
crimes eleitorais, conforme disposto no art. 23, § 7º da Resolução nº 23.596/2019
.
[3]
É o voto.
Intime-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, serão expedidas, pelo
TSE, notificações ao filiado e aos partidos envolvidos.
§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal ao endereço constante
do cadastro eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado, e pela rede mundial de computadores, no espaço
destinado à manutenção de relações de filiados pelos partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários.

Num. 9758566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091417204108900000009253042
Número do documento: 20091417204108900000009253042

[2] Art. 23. [...] § 5º A situação das filiações a que se refere o caput deste artigo permanecerá como sub
judice até que haja o registro da decisão da autoridade judiciária eleitoral competente no sistema de
filiação partidária.
[3] Art. 23 [...] § 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro
de filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério Público Eleitoral para as
providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade pela prática de crimes eleitorais.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600009-24.2020.6.16.0141 - Iretama - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA-PDT-IRETAMA - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCIO CESAR DE MATTOS
- PR0049987A - RECORRIDO: REPUBLICANOS (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
IRETAMA/PR), PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS
AUGUSTO GARCIA - PR0022148A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.09.2020.
Num. 9758566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091417204108900000009253042
Número do documento: 20091417204108900000009253042